Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SOBRESTADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DO JULGAMENTO. POLICIAL MILITAR DESIGNADO AO SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. INDEVIDO. ENUNCIADO 34 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após os acórdãos ID 1324042, ID 1343553 e ID 1360603 desta Turma Recursal a parte ré interpôs outros embargos de declaração, sendo que, antes do julgado deste recurso, sobreveio decisão que determinou o sobrestamento da ação até o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701053-37.2021.8.07.9000.
2. O referido incidente foi julgado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, editando-se a Súmula 34/TUJ nos seguintes termos: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo”.
3. O autor da ação é policial militar da reserva remunerada desde o ano de 2015 e, entre dezembro de 2017 a janeiro de 2020, prestou serviço à corporação na qualidade de designado – DAS.
4. Com base no julgamento da Turma de Uniformização e Jurisprudência das Turmas Recursais, razão assiste ao Distrito Federal quanto à inexistência do direito do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo (DSA), perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010.
5. Portanto, como se pôde ver pela decisão da Turma de Uniformização, “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo” e, sendo assim, os pedidos inicias não merecem provimento.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.